Tribunal: TCU
Processo: 006.921/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Pregão e Uasg 90030 (Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços continuados de manutenção predial, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências e instalações físicas do Prédio-Sede e Prédio Anexo do TRF4, localizados na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, n.o 300 e na Rua Ibanor José Tartarotti, n.o 170, ambos no bairro Praia de Belas, cidade de Porto Alegre/RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. (em recuperação judicial), em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 3/2025, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF4, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços continuados de manutenção predial, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências e instalações físicas do prédio-sede e do prédio anexo do TRF4; Considerando que a representante alega, em suma, que foi irregularmente inabilitada no certame em apreço, ao argumento de que os atestados por ela apresentados, segundo o órgão licitante, não seriam suficientes pois o somatório para a sua comprovação prevista no item 8.6.1. do edital serviria apenas quanto à duração dos contratos e não quanto à quantidade de postos; Considerando que o Ministro-Relator determinou realização de oitiva prévia do TRF4 para o órgão se pronunciar, dentre outros assuntos, acerca da (peça 24): 1 - vedação, sem aparente justificativa técnica, de somatório de atestados concomitantes para apurar quantitativos mínimos exigidos de postos de trabalho para comprovação de qualificação técnico-operacional, em afronta aos itens 10.6 e 10.9 do Anexo VII-A da Instrução Normativa 5/2017- MPOG e aos Acórdãos 2387/2014-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, e 2291/2021- TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas (item 8.6.1 do edital); e 2 - inabilitação supostamente indevida da empresa representante no certame em apreço, haja vista ter apresentado atestados (relativos aos serviços prestados à Câmara Municipal de Campinas, peça 9, à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, peça 12, e à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, peça 15) que aparentemente comprovariam que a licitante, no período de dezessete meses, prestou serviços que totalizam dezoito postos de trabalho, valores superiores aos exigidos em cláusula editalícia (itens 8.6 e 8.6.1 do edital); Considerando que o órgão licitante apresentou resposta à oitiva prévia mediante manifestação acostada à peça 40; Considerando que, quanto à vedação ao somatório de atestados concomitantes, na sua resposta à oitiva prévia, o TRF4 elucidou que a contratação pretendida abrange mais de treze áreas de experiência e demanda quantitativo de postos significativo, elevando a complexidade do objeto e, por conseguinte, ensejando maior cautela para a seleção da prestadora de serviços; Considerando que, ainda quanto ao tema da vedação, destacou o tribunal licitante que a cláusula questionada decorreu da análise de riscos que apreciou as possibilidades de falta de funcionários, insolvência da empresa ou contratação de empresa inexperiente; Considerando, portanto, que a vedação restou justificada com base em elementos técnicos, mostra-se elidida a irregularidade aventada quanto a este particular; Considerando que, atinente à inabilitação supostamente indevida da empresa representante, na medida em que evidenciada a regularidade do item 8.6.1. do edital (vedação ao somatório de atestados concomitantes), não há que se falar em inabilitação indevida da empresa uma que os documentos apresentados pela representante não comprovaram o exigido em cláusula editalícia (10 profissionais pelo período mínimo de 10 meses), visto que a única possibilidade de habilitação seria admitindo-se o somatório dos atestados apresentados, o que se mostrou ser regularmente vedado pela cláusula 8.6.1, a qual obsta o somatório de atestados concomitantes; e Considerando que a diferença entre os valores da proposta aceita e da proposta da representante foi inferior a R$ 120,00 anuais, enquanto "o valor da experiência requerida para a habilitação na licitação foi fundamental para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração" (peça 49, p. 3); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 59-60; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e à representante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.921/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (00.482.840/0001-38); Tribunal Regional Federal da 4a Região (92.518.737/0001-19). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: 1.7. Representação legal: Celia de Freitas Merlos, representando Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. (em recuperação judicial); Priscila Thayse da Silva (34314/OAB-SC), representando Liderança Limpeza e Conservação Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.